Tribunal: STF
Processo: RE 70469
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
- Venda de ascendente a descendente, por interposta pessoa; anulação. - Improcedência da argüição de prescrição. Aplicação da Súmula 494. - Alegação de negativa de vigência do art. 88 do C.Pr.Civ., de 1.939; matéria não prequestionada. - Recurso não conhecido.